Tribunal: TJMT
Processo: 1060402-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1060402-44.2023.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: ELIVELTON SOUZA ALVES
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 20 a 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGISA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÁUDIO DE CONTATO RELAIZADO PELA PARTE CONSUMIDORA NOS CANAIS DE ATENDIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência que condenou a parte recorrente ao pagamento do pedido contraposto, multa por litigância de má-fé, honorários sucumbenciais e custas processuais, sob o fundamento de ausência de falha na prestação de serviços por parte da recorrida em razão de comprovação da relação contratual.
2. Pretende a parte recorrente e consumidora a reforma da sentença proferida, alegando que no caso concreto a parte fornecedora não teria comprovado de forma robusta que a consumidora teria contratado os serviços da recorrida.
3. Cumpre destacar que no caso em comento discute-se dívidas por consumos gerados em 2019. É sabido que a recorrida é a única companhia de energia elétrica que assiste ao Estado de Mato Grosso, sendo assim, certamente em 2019 a recorrente foi atendida pelo fornecimento dos serviços da recorrida, contudo, ao instruir a exordial ou em impugnação não apresentou as faturas da unidade de consumo que lhe atendia no período discutido.
4. Destaco que a o compulsar o sistema PJe este relator verificou a existência de outra demanda, na qual o consumidor foi réu e informou residir e trabalhar no mesmo endereço onde estava instalada a Unidade de Consumo que gerou o débito objeto desta demanda, vejamos:
5. Foi ainda apresentado áudio de atendimento dia SAC, no qual o recorrido se identificou como consumidor da recorrente, não tendo sido tal áudio objeto de impugnação específica.
6. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
7. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte recorrente, sobretudo, considerando que não houve impugnação específica aos documentos que demonstram de forma clara a relação contratual.
8. Não restou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços.
9. Em razão da notória alteração da verdade, deve ser mantida as penalidades aplicadas na origem, quais sejam: multa por litigância de má-fé e condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
10. Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e ainda, condenou a parte consumidora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais, custas processuais e pedido contraposto deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
11. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciaria gratuita.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060402-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIVELTON SOUZA ALVES - CPF: 029.435.931-17 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024